Tribunal: STF
Processo: AP 2315
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCINARA RODRIGUES (CPF nº 010.427.827-76), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a LUCINARA RODRIGUES , mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 1°/4/2025, a Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital do Rio de Janeiro informou que o monitoramento da ré foi prejudicado por ocorrências de fim da bateria, bateria baixa ou ausência de sinal de GPRS e GPS, nas datas de 18/3/2025, 21/3/2025, 22/3/2025, 23/3/2025, 25/3/2025, 26/3/2025, 27/3/2025, 28/3/2025, 29/3/2025, 30/3/2025, 31/3/2025 e 1°/4/2025. (eDoc. 121).



    Em 9/4/2025, a defesa de LUCINARA RODRIGUES apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares, salientando que “Buscando esclarecer a legenda, utilizada pelo sistema de monitoramento eletrônico - SPACECOM, a defesa foi informada que Movimento sem sinal de GPS (uMov) se refere a uma falha na unidade de GPS, podendo ocorrer devido as condições meteorológicas, interferências ou problemas no dispositivo”(eDoc.127).



    Os autos foram encaminhados ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF (eDoc.144).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram em razão de falhas na comunicação da tornozeleira eletrônica, que apresentou comunicação Sem sinal de GPRS e GPS, problema este já detectado, e informado pela defesa em outra oportunidade (eDocs. 101 e 127).



    Além disso, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente